Tribunal: TJDFT
Processo: 0750693-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS MENOS ONEROSOS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA PERMITIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel em execução de título extrajudicial. O agravante alega que, em que pese o valor da execução ter diferença expressiva em comparação ao valor do imóvel, não significa exatamente onerosidade excessiva ou desproporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de penhora de bem imóvel com valor superior ao da dívida exequenda, considerando o Princípio da menor onerosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC não serve para inviabilizar a execução ou torná-la tão dificultosa a ponto de impedir o exequente de perseguir a totalidade de seu crédito.
4. A constrição sobre o imóvel desponta como possibilidade de a parte agravante conseguir o adimplemento da obrigação pela agravada, sem configurar, diante dos elementos probatórios coligidos, que a penhora consista em modo mais gravoso para o devedor, que até o momento não demonstrou concretamente atitude cooperativa para pagar a dívida.
5. Merece ser reformada a decisão proferida pelo Juízo de origem, pois as alegações de onerosidade excessiva e desproporcionalidade carecem da indicação de meio de penhora mais efetivo e menos oneroso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O Princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC, não serve para inviabilizar a execução ou torná-la tão dificultosa a ponto de impedir o exequente de perseguir a totalidade de seu crédito.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797 e art. 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1164136, 07193365020188070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019; TJDFT, Acórdão 1340653, 07047604720218070000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021; TJDFT, Acórdão 1433168, 07106875720228070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 2/7/2022.